Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
I – Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Todavia, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificar presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput e § 1o, do CPC).
II – Considerando a relevância da fundamentação, bem como a controvérsia jurisprudencial relativa à exequibilidade dos contratos eletrônicos sem assinatura de testemunhas, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a exigência de caução, ante o perigo do devedor sofrer o sacrifício da indevida constrição patrimonial.
III – Deu-se provimento ao recurso.